Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706318-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO ANDRADE DA SILVA AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE PAIVA NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SANDRO ANDRADE DA SILVA (executado), tendo por objeto a r. decisão (ID 82737538 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo no 0702545-03.2018.8.07.0001, ajuizado por PAULO ROBERTO DE PAIVA NOGUEIRA indeferiu o pedido de impugnação a penhora. O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (ID 23799362). A parte agravada, em preliminar, aponta a falta da juntada de comprovação do preparo, assim com a inexistência de concessão de gratuidade de justiça (ID 24510754). Instado a se manifestar, o recorrente pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, aduzindo para tanto ser hipossuficiente (ID 25411123). É o relatório do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, constata-se que a afirmação inicial do recorrente de que já seria beneficiário da gratuidade de justiça não é verdadeira, tanto o é que instado a apontá-la nos autos, não o fez. Sobreveio, depois da interposição do recurso, pedido de gratuidade de justiça (ID 25411123). Passo a examiná-lo. O recorrente alega dificuldade financeira decorrente da crise econômica ocasionada pela pandemia, todavia, não trouxe aos autos prova da sua condição econômico-financeira. Aduz que bastaria a alegação de ser hipossuficiente. Sem razão o recorrente. Conquanto haja divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, que, segundo dicção do art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados os julgados desta Turma Cível: “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. I - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). II - O agravante é patrocinado por advogado particular e goza de padrão de vida superior à média do trabalhador nacional, de maneira que, salvo melhor juízo, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitado de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1279396, 07176419020208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-executado possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - A redução substancial do salário do agravante-executado decorre de diversos empréstimos consignados em seu contracheque, resultantes de ato de livre disposição, e que não se confundem com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1274732, 07123943120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência. Para o reconhecimento da litigância de má-fé, exige-se que a parte tenha praticado a conduta com dolo ou culpa grave, além de acarretar prejuízo para a outra parte.” (Acórdão 1272946, 07108994920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. RENDIMENTOS ELEVADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. 2. O art. 98 do CPC, em seus parágrafos 5o e 6o, de maneira proporcional, elencou medidas hábeis a mitigar uma eventual oneração excessiva daquele que, malgrado não se encontrando em completo estado hipossuficiência financeira, também não esteja em situação econômica favorável. 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros pelo agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1231725, 07223622220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020.) (Destacou-se) A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Ressalte-se, por oportuno, que é por demais sabido que as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são bastante módicas, restando que o deferimento da benesse deve ser reservado aqueles que comprovadamente não possuam condição de pagar as despesas processuais, o que não é o caso do agravante. Dos autos é possível inferir que o agravante é fotografo e reside em área de renda média para alta (Águas Claras), o que é indício de boa condição financeira, por isso não faz jus a benesse pleiteada. Desse modo, conclui-se que não restou provada a impossibilidade de recolher o preparo recursal, em detrimento do sustento próprio do agravante ou de sua família, razão porque, é de rigor negar a benesse requerida. Por derradeiro, impõe ressaltar que o recolhimento do preparo, ou a comprovação da hipossuficiência deve ser contemporâneo a interposição do recurso, o que não ocorreu no presente caso. De acordo com o art. 1.007, §4o do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça reclamada e, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC, determino o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator